Tribunal: CARF
Processo: 15504.729690/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. BASE CÁCULO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do IRPF ser complexivo não invalida a necessidade de tributação dos valores recebidos ao longo do curso do ano-calendário, no momento do recebimento do valor, por previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências previstas em lei, é dever da autoridade lançadora aplicar a multa de ofício de forma qualificada, com a demonstração inequívoca, pela autoridade fiscal, da intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, objetivando impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.
ALEGAÇÃO. PROVA EXTEMPORÂNEA. VERDADE MATERIAL. JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
O Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, determina a que a produção de provas documentais seja feita no momento da impugnação, salvo se o contribuinte demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não se aplica ao caso em tela.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729690/2014-92
ACÓRDÃO
2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. BASE CÁCULO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
ORIGEM COMPROVADA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do IRPF ser complexivo não invalida a necessidade de
tributação dos valores recebidos ao longo do curso do ano-calendário, no
momento do recebimento do valor, por previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências previstas em lei, é dever da
autoridade lançadora aplicar a multa de ofício de forma qualificada, com a
demonstração inequívoca, pela autoridade fiscal, da intenção dolosa do
contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio,
objetivando impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade
fazendária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DE MULTA QUALIFICADA POR LEI SUPERVENIENTE.
É cabível a redução da multa qualificada a 100%, em razão da legislação
superveniente mais benéfica.
ALEGAÇÃO. PROVA EXTEMPORÂNEA. VERDADE MATERIAL. JUNTADA DE
NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
O Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, determina a que a
produção de provas documentais seja feita no momento da impugnação,
salvo se o contribuinte demonstre a ocorrência de uma das possibilidades
de exceção à regra geral de preclusão, (i) a impossibilidade de
apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira
a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
2
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não se aplica ao
caso em tela.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário quanto aos novos documentos trazidos após o recurso; na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício
qualificada ao limite legal de 100%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/11 , lavrado em 27/08/2015, para
constituição de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2010, sob os
fundamentos:
i)
omissão do resultado tributável da atividade rural (com multa de ofício
qualificada de 150%);
ii)
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s)
de depósito ou de investimento, mantida(s) em Instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente Intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e Idônea, a origem dos
recursos (com multa de ofício de 75%)
O Termo de Verificação Fiscal constou às fls. 12/38.
Houve representação fiscal para fins penais.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
3
Consta impugnação alegando fls. 1901/1925.
Sobreveio acórdão da DRJ de fls. 1931/1969 julgando parcialmente procedente a
defesa, alterando a autuação quanto aos rendimentos da atividade rural, limitando-a a 20% da
receita bruta, mantendo a multa de 150%. Quanto à omissão de rendimentos presumidos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada com multa de 75%, manteve-se a
autuação.
Nesse sentido, o imposto devido da atividade rural de R$ 57.546,70 reduziu para R$
46.139,24 (demonstrativo às fls. 1959), conforme consignado abaixo:

“Dessa forma, impõe-se considerar como resultado da atividade rural no ano-
calendário 2010 o valor de R$ 167.778,98, correspondente a 20% de R$
838.894,92 (50% de R$ 1.677.789,85), que é a parcela da receita bruta total
correspondente ao condomínio. Assim a omissão em comento toma a seguinte
configuração:
Receitas
Arbitramento
Resultado
Condomínio
Omissão
Imp. Devido
1.677.789,85
20%
335.557,97
50%
167.778,98
46.139,24
Observação: Imposto Devido (R$ 46.139,24) = Imp. Apurado (R$ 54.286,60) – Imp.
Declarado (R$ 8.147,38).
À vista do exposto, altera-se o imposto devido da atividade rural de R$ 57.546,70
para R$ 46.139,24, considerando os valores indicados no demonstrativo às fls. 05
(rendimentos declarados, desconto simplificado, parcela a deduzir e imposto
declarado).” – destaques desta Relatora

Houve protocolo de recurso voluntário de fls. 1978/2007 (em 10/05/2016),
alegando em breve síntese:
(i)
descabimento da multa qualificada nos rendimentos da atividade rural por
falta de conduta dolosa, citando as Súmulas CARF 14 e 25;
(ii)
preliminar de nulidade em razão de erro na apuração da base de cálculo
uma vez que a “peça fiscal cingiu-se apenas ao exame dos depósitos, não
fazendo nenhuma menção e não levando em consideração, os rendimentos
regularmente declarados pelo contribuinte, para fins de apuração do
imposto que tem fato gerador complexivo”, citando Súmula CARF 38;
(iii)
reitera o aduzido na impugnação sobre a apuração de receitas da atividade
rural que foram tributadas, cabendo a fiscalização expurgar esses valores do
montante considerado como depósitos bancários de origem não
comprovada;
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
4
(iv)
reitera o aduzido na impugnação sobre o empréstimo de R$ 502.899,61,
sendo R$ 500.000,00 de principal e R$ 2.899,61 de juros.
Após, houve também protocolo em 18/07/2016 (fls. 2010), de petição do
recorrente (fls. 2011/2017) anexando aos autos comprovante de cheque para justificar o valor de
R$ 502.899,61. O recorrente destaca que o valor se refere a empréstimo obtido junto à CEF.
Novamente, em 09/08/2016 (fls. 2019), há outra petição (fls. 2020/2032) com os
mesmos documentos anteriores anexados mas que ali estavam ilegíveis, inovando porém, nas fls.
2026/2032, juntando novo documento intitulado “planilha de evolução do financiamento - Caixa
Econômica Federal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINAR
1. Da nulidade da autuação por erro na apuração da base de cálculo
O recorrente alega nulidade do auto de infração vez que a “peça fiscal cingiu-se
apenas ao exame dos depósitos, não fazendo nenhuma menção e não levando em consideração
os rendimentos que foram regularmente declarados, para fins de apuração do imposto que tem
fato gerador complexivo”. Assim, alega ter havido erro na identificação da data do fato gerador,
gerando nulidade insanável na peça fiscal.
Para ratificar tal exposição, cita também a Súmula CARF no 38 e 61, defendendo
também que os valores mensais abaixo de R$ 12.000,00 e limitados a R$ 80.000,00 no ano-
calendário, devem ser excluídos dos valores tributados.
Destacou, em seu recurso, a planilha usada pela fiscalização:
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa
31/01/2010
137.427,00
75%
28/02/2010
102.799,50
75%
31/03/2010
79.177,00
75%
30/04/2010
91.071,50
75%
31/05/2010
80.291,72
75%
30/06/2010
253.944,25
75%
31/07/2010
122.831,50
75%
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
5
31/08/2010
70.319,69
75%
30/09/2010
357.916,43
75%
31/10/2010
730.248,11
75%
30/11/2010
315.543,73
75%
31/12/2010
85.844,82
75%

Não há nulidade ou erro na base de cálculo sobre os rendimentos omitidos em
depósito bancário.
O RIR/2018, em seu art. 47, XIV, estabelece que:
“Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e
alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no
4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43,
§ 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o,
inciso IV , e art. 70, § 3o, inciso I ):
(...)
XIV - os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, por meio de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;”

Pois bem.
O recorrente confunde-se quanto ao fato gerador do IRPF ser complexivo e a
necessidade de tributação dos valores recebidos ao longo do curso do ano-calendário.
Ainda que para fins de contagem do prazo decadencial bem como da redação da
Súmula CARF 38, não invalida ou afasta a obrigatoriedade da tributação no momento do
recebimento do valor, à luz do art. 42, §4o da Lei 9.430,96 a seguir reproduzida:

“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”-
destaques desta Relatora
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
6
Assim, mantenho a decisão de piso.

MÉRITO
2. Da necessidade da fiscalização expurgar as receitas da atividade rural que foram tributadas,
dos valores que foram considerados como depósitos bancários de origem não comprovada
Conforme descrito tanto no lançamento quanto no acórdão (fls. 1958), o
contribuinte declarou na DAA do Exercício 2011 (ano-calendário 2010), somente receitas oriundas
da BRASIL PREV VGBL (R$ 774,28) e de rendimentos recebidos de pessoas físicas (R$ 72.400,00).
Da atividade rural nada declarou. Portanto, o fato da parcial procedência na decisão de piso para
considerar o valor tributável da atividade rural como 20% das receitas auferidas, em nada se
confunde em considerá-las como declaradas originalmente, antes da autuação.
Portanto, o pedido não tem previsão legal. Sem razão ao recorrente.

3. Do empréstimo de R$ 502.899,61, sendo R$ 500.000,00 de principal e R$ 2.899,61 de juros
Às fls. 1997 do recurso, o recorrente destaca que “a origem desse depósito de
R$502.899,61 está perfeitamente esclarecida e documentada, devendo ser excluídos o valor do
montante tributado a título de depósito bancário de origem não comprovada.”
Apesar disso, entendo que a documentação foi anexada após o protocolo recursal
sendo inclusive, o primeiro protocolo feito com documentos ilegíveis.
Nesse sentido, deveria o recorrente ter feito prova no momento oportuno previsto
em lei, quando da impugnação apresentada, nos termos do art. 16, §4o do Decreto 70235/72 que
destaco:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
7
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”

Compulsando os autos, para confirmar as alegações trazidas e afastar o lançamento
a essa parte da autuação, a meu ver não foram juntados aos autos, tempestivamente, a
documentação hábil e idônea que a legislação exige.
Portanto, pelas razões acima, não conhece dessa alegação por preclusão temporal.

4. Da multa qualificada e ausência de fraude, dolo ou simulação sobre a parte da atividade rural
O recorrente alega ausência de atuação qualificadora que justifique a multa de
150%.
Primeiramente, destaco que a aplicação da multa é dever da autoridade fiscal, que
tem a obrigação de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do
CTN, visto que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória. Reproduzo:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” – destaques desta Relatora

Nesse sentido, para a aplicação da multa sua forma qualificada, exige-se a
demonstração do evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio, pela fiscalização.
Compulsando os autos, verifico que a ausência ou deficiência de escrituração fiscal
da pessoa física (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o ), na condição de produtor de atividade rural,
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
8
que fosse condizente com os fatos declarados na DIRPF, denotam a falta de pagamento do tributo
em si.
Mas para além disso, entendo também que, da análise do contexto geral, constata-
se também a simulação praticada pelo recorrente, com a intenção dolosa de sonegar o tributo,
para impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária. Nesse ponto, a meu ver,
segue justificada a manutenção da qualificação da multa de ofício.
Com relação à demonstração pelo fiscal, da atuação do recorrente de forma
intencional, reproduzo a seguir o consignado no TVF, às fls. 34:
“3.1.2. Multa de Ofício Qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
Verificou-se que, em sua DIRPF/2011, o contribuinte declarou a percepção de
rendimentos tributáveis no valor total de R$ 73.174,28 provenientes de pessoas
físicas e da pessoa jurídica BrasilPrev Seguros e Previdência. Cabe ressaltar que o
Sr. José Maurício de figueiredo informou valores nulos de receitas e despesas
com atividade rural. Contudo, a omissão de rendimentos tributáveis auferidos na
atividade rural, apurada no presente procedimento fiscal, totalizou a importância
de R$ 209.260,75.1
Percebe-se que este montante é formado basicamente pela diferença entre as
receitas e despesas da atividade rural. Para todas as receitas da atividade rural,
perfazendo o vultoso montante de R$ 1.677.789,85, há documentação inequívoca
da realização das mesmas (conforme notas fiscais apresentadas).
Do mesmo modo, o contribuinte comprovou o total das despesas no valor de R$
1.259.268,34. Não há hipótese plausível para que a não informação destes
valores, na respectiva declaração, seja tratada como mera falha ou
esquecimento. Percebe-se que, em nenhum momento do procedimento de
auditoria, o contribuinte alegou que o resultado da atividade rural fosse, de algum
modo, rendimento não sujeito à tributação.
O contribuinte, se levarmos em conta apenas os valores mencionados neste
subitem, informou em sua declaração aproximadamente 25% dos rendimentos
auferidos.
Poder-se-ia até, imaginar uma conduta negligente ou eivada de imperícia, caso
um percentual pequeno dos rendimentos não houvesse sido informado. Porém,
não é crível, que um profissional qualificado, cometa um lapso desta magnitude.
Impossível, diante da declaração de ajuste anual pronta, não perceber tal falha.
Fica, portanto, patente e indubitável que o contribuinte omitiu informação à
autoridade fazendária, ao informar, em sua DIRPF/2011, a percepção de
rendimentos tributáveis de valores exageradamente inferiores às vultosas
omissões de rendimentos de atividade rural apuradas relativamente ao ano-
calendário de 2010.” – destaques desta Relatora

1 Corrigido depois às fls. 1903
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.895 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729690/2014-92
9

Assim, mantenho a multa qualificada.
Porém, aplico legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte, para reduzir
o percentual da multa qualificada para 100% (cem pontos percentuais), em conformidade com o
disposto no art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário quanto aos novos
documentos trazidos após o recurso; na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e no
mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao limite legal de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2042
DF CARF MF
Original